Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. PEDIDO. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. MEDIDAS CONSTRITIVAS. AUSÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
O art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 preconiza que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No caso, evidenciou-se que o crédito em execução foi constituído posteriormente ao deferimento do processo de soerguimento da empresa.
Cabe apenas ao juízo universal a competência para avaliar medidas constritivas em desfavor da empresa beneficiada. Entretanto, não há nos autos qualquer menção à realização desses atos.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA.